Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO PROPOSTA NO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILLIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA.
1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, tendo sido proferida decisão declinando, de ofício, da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Paracatu/MG, local onde reside o autor.
2. Nas relações de consumo, o consumidor não está obrigado a ajuizar a demanda pretendida no foro de seu domicílio, tratando-se de mera faculdade. A regra de competência é territorial, e, portanto, relativa.
3. Ainda que se trate de relação de consumo, a competência é relativa, assistindo ao consumidor a prerrogativa de propor a ação no local em que julgar mais conveniente, vedada a sua declinação de ofício (Súmula no. 33 do STJ), sendo necessário que seja suscitada preliminar de incompetência em sede de contestação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.